Tribunal: TCU
Processo: 017.481/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Relatório de auditoria das Demonstrações Contábeis do Ministério da Previdência, exercício 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas demonstrações contábeis do Ministério da Previdência Social relativas ao exercício de 2024, com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações financeiras evidenciadas, em subsídio à emissão do parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República do mesmo ano, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. opinar no sentido de que as demonstrações contábeis do Ministério da Previdência Social, exceto pelos efeitos das distorções descritas na seção "Base para opinião com ressalva", integrante do certificado de auditoria, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2024 e a execução orçamentária do referido órgão no exercício nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; 9.2. aprovar o certificado de auditoria que integra esta deliberação; 9.3. recomendar ao Ministério da Previdência Social, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que inclua, nas notas explicativas às suas demonstrações contábeis: 9.3.1. informações relativas às características e à natureza dos benefícios, às responsabilidades da governança, aos riscos aos quais a entidade está exposta, à taxa de desconto utilizada, às contribuições esperadas, ao perfil de vencimento das obrigações, bem como outras informações adicionais necessárias para que os usuários das demonstrações contábeis possam avaliar adequadamente as informações quantitativas apresentadas relativas às estimativas do passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis da União, observando-se, no que couber, os itens 137 a 149 da NBC TSP 15 - Benefícios a Empregados; 9.3.2. conciliação entre o saldo de abertura e o saldo de fechamento para cada um dos elementos requeridos pelos itens 142 e 143 da NBC TSP 15 - Benefícios a Empregados, no que for aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis da União; 9.3.3. análise de sensibilidade para cada premissa atuarial significativa, demonstrando como a provisão teria sido afetada por mudanças nas premissas relevantes razoavelmente possíveis na data das demonstrações, e os métodos utilizados na elaboração dos testes e as limitações envolvidas, conforme previsto na NBC TSP 15 - Benefícios a Empregados, itens 146 e 147; 9.3.4. informações acerca dos principais pressupostos relativos ao futuro e de outras abordagens a respeito da incerteza das estimativas na data das demonstrações contábeis que tenham efeito significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis ou risco de causar ajuste material nos valores reconhecidos, nos termos previstos no item 140 da NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. 9.4. autorizar, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 17, § 2o, o monitoramento das recomendações aqui prolatadas nas auditorias de contas anuais do Ministério da Previdência Social dos exercícios subsequentes; 9.5. considerar: Acórdão Subitens Situação 1.058/2024-Plenário 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1 e 9.1.3.3 Deliberações cumpridas 9.1.3.2 e 9.1.3.4 Determinações em cumprimento 9.2 Recomendações implementadas 999/2023-Plenário 9.2.2 Recomendações implementadas 9.2.6 Recomendações em implementação 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.7 Recomendações não implementadas 1.464/2022-Plénario 9.1.1, 9.2.2, 9.4.2.1.1, 9.4.2.1.2, 9.4.2.1.4 e 9.4.2.1.5 Recomendações implementadas 9.1.4, 9.4.1, e 9.4.2.1.3 Recomendações em implementação 9.6. juntar o certificado de auditoria anexo ao voto precedente, com o correspondente relatório de auditoria, aos autos do TC Processo 005.124/2025-5 , processo de contas anuais do Ministério da Previdência Social do exercício de 2024, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar, por meio do sistema Conecta-TCU, o certificado e o relatório de auditoria ao Ministro de Estado da Previdência Social, para fins de emissão do pronunciamento previsto no art. 9o, inciso IV, c/c o art. 52 da Lei 8.443/1992; 9.8. encaminhar ao Ministério da Previdência Social o certificado de auditoria para a publicação prevista no § 2o, art. 8o, da IN-TCU 84/2020, observado o disposto no art. 7o da DN-TCU 198/2022; 9.9. reclassificar as peças 19 e 35 como informação pública, retirando-lhes, por consequência, o sigilo, em conformidade com o art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 294/2018; 9.10. apensar, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, os presentes autos aos do TC Processo 005.196/2025-6 , processo de contas anuais do Ministério da Previdência Social relativo ao exercício de 2024.